Tribunal: TJDFT
Processo: 0700007-61.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700007-61.2019.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Dayara Fernanda de Alencar Figueiredo Apelados: Distrito Federal Instituto Americano De Desenvolvimento D e s p a c h o A apelante alegou (Id. 15417431) o descumprimento da decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação e revigorou os efeitos da tutela antecipada previamente deferida pelo Juízo singular. Assim, requer que seja determinada à segunda recorrida a manutenção da recorrente no certame, incluindo-a na classificação geral, com formalização de sua matrículo no curso de formação de praças da Polícia Militar do Distrito Federal. Sobreveio o despacho que concedo o prazo de 5 (cinco) dias à recorrente para demonstrar, de modo claro, com respaldo nos editais do concurso público, se fora efetivamente impedida de participar da etapa de avaliação psicológica do certame em questão. No entanto, o referido prazo transcorreu sem que houvesse manifestação da ora recorrente. Além disso, o Distrito Federal demonstrou ter havido a inclusão da recorrente na lista de candidatos aptos a participar da etapa de exame psicológico do concurso público em questão (Id. 15642803). Feitas essas considerações, como se trata de recurso já julgado, à zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível para que certifique o trânsito em julgado e promova o subsequente retorno do autos à primeira instância. Publique-se. Brasília-DF, 25 de maio de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator